Tribunal: TCU
Processo: 038.204/2012-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-04-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame interposto por Jose Carlos Mizael contra contra o Acórdão 3.894/20192a Câmara, que considerou ilegal e negou registro à pensão civil instituída em seu favor.

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido o pedido de reexame interposto por José Carlos Mizael contra o Acórdão 3894/2019-TCU-Segunda Câmara , relatado pelo Ministro Raimundo Carreiro. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, com fundamento no art. 48 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do pedido de reexame e considerá-lo prejudicado; 9.2. tornar insubsistentes os itens 9.5, 9.5.1, 9.6, 9.6.1, 9.6.2 e 9.6.3 do Acórdão 3894/2019-TCU-Segunda Câmara , com esteio no que restou decidido pelo Supremo Tribunal Federal no RE 636.553; 9.3. reconhecer o registro tácito da pensão civil instituída por João Mizael em favor de José Carlos Mizael (peça 52); 9.4. dar ciência desta deliberação ao recorrente, com a informação de que a íntegra do Relatório e do Voto que a fundamentam está disponível no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acórdãos.